Tribunal: STF
Processo: HC 202145
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DO RHC 137.059/PI. RECOMENDAÇÃO 62/2020 CNJ. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Deve ser mantida a decisão que não conheceu do ‘habeas corpus’, por ser mera reiteração de recurso em ‘habeas corpus’ anteriormente formulado.
    2. É incabível a apreciação, em agravo regimental, de tese não deduzida no ‘habeas corpus’.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (HC 641.445-AgRg/PI, Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva tendo em vista a ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, § 1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante, limitando-se a esclarecer se tratar de mera reiteração de pedido já apreciado por aquela Corte Superior em anterior impetração (RHC 137.059/PI).
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância  (HC 192.077-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702-AgR/SE, Ministro Roberto Barroso).
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator